Tribunal: STF
Processo: RHC 65528
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
- MANTENCA DE PRISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PELA SENTENÇA
DE PRONUNCIA, EM CONJUGAÇÃO COM OS MOTIVOS ADOTADOS QUANDO DA
DECRETAÇÃO DA CUSTODIA PROVISORIA E EXPRESSAMENTE AGASALHADOS PELO
MAGISTRADO PRONUNCIANTE.
ALEGADA ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO, EM DECORRÊNCIA
DA PROVA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL, INSUSCETIVEL DE REEXAME
APROFUNDADO, NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.